Tribunal: TJMT
Processo: 1016451-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016451-42.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JURACY JOSE VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Especial interposto no Recurso de Agravo de Instrumento, por Juracy Jose Vieira, por intermédio da Defensoria Pública, o qual fora remetido a esta Câmara para possível juízo de conformidade – retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, visando dirimir a controvérsia a respeito da competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT ou da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, para processar e julgar os autos sob o no 1005517-16.2019.8.11.0003.
O Recorrente pretende, em suma, revogar decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença de Ação de Obrigação de Fazer autuada sob o no 1004251-91.2019.811.0003, que declinou a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução 09-TJMT e Portaria 29/2019-CM.
No entanto, em análise do processo originário referido, verifico que já houve a redistribuição do feito, por força de decisão do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (id. no 55819235), para a pretendida 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, com prolação de sentença extinguindo o feito em 27-7-21, sem irresignação pelas partes.
Há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica a análise da retratação. Nesse sentido o julgado do Colendo STJ, que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício, envolvendo controvérsia sobre competência, tal como o caso presente, in verbis:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – POSTERIOR RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO – PERDA DO OBJETO - CONFLITO PREJUDICADO.
Se reconhecida pelo Juízo suscitado a competência para processar e julgar o feito originário, resta prejudicado o conflito negativo de competência.
(CC 115603/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/4/2013, publicado no DJE 8/7/2013). [Destaquei]
E ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. Considera-se prejudicado o recurso nos casos em que o interesse recursal desaparece após a sua interposição. Outrossim, juízo de retratação exercido pelo juízo de origem em relação à decisão hostilizada implica considerar prejudicado o recurso interposto. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJRS, Agravo de Instrumento, No 52382188620218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 05-05-2022) [Destaquei]
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação do pleito recursal, ante a perda do objeto, por conseguinte, deixo de fazer análise de retratação, por estar manifestamente prejudicada.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora